Tribunal: TJDFT
Processo: 0753887-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DUAS FALTAS GRAVES. REGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SÚMULA 526 DO STJ. PERDA DE DIAS REMIDOS. ARTIGO 127 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NOVO PERÍODO AQUISITIVO. DATA DA INFRAÇÃO ANTERIOR. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A regressão de regime fundada em nova condenação definitiva por crime doloso praticado no curso da execução penal dispensa a realização de audiência de justificação, porquanto assegurados o contraditório e a ampla defesa no processo de conhecimento, nos termos do art. 118, §2o, da LEP e da Súmula 526 do STJ. Preliminar rejeitada.
2. O reconhecimento de duas faltas graves autônomas — ausência de apresentação bimestral (art. 50, V, da LEP) e prática de crime doloso durante a execução (art. 52 c/c art. 118, I, da LEP) — autoriza a aplicação de sanção de perda de dias remidos para cada infração, não havendo falar em consolidação em fração única.
3. Nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal, reconhecida nova falta grave, a perda de dias remidos deve incidir apenas sobre o período aquisitivo posterior à última infração disciplinar, sendo vedada a incidência sobre tempo já atingido por sanção anterior, sob pena de bis in idem.
4. Constatado que a perda relativa à segunda falta grave foi calculada sobre base superior à efetivamente remida no período aquisitivo reiniciado, impõe-se a retificação do quantitativo de dias subtraídos, mantidos os demais termos da decisão agravada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.